Tribunal: TJSP
Processo: 2208373-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SALDO CREDOR EM FAVOR DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE ERRO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDAMENTE APLICADOS. ART. 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DE CUSTAS FINAIS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SALDO CREDOR EM FAVOR DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE ERRO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDAMENTE APLICADOS. ART. 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DE CUSTAS FINAIS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Não demonstrada a incorreção do valor apurado pela contadoria judicial, que observou os limites da coisa julgada, é indevida a retificação dos cálculos pelo contador.
2. É descabida a reanálise de decisão não recorrida no momento oportuno.